Tribunal: TJES
Processo: 5031049-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031049-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA RODRIGUES NOVAIS DANIEL
RECORRIDO: ANA FLAVIA LEMOS DA CUNHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5031049-63.2024.8.08.0024.

RECORRENTE: MARIANA RODRIGUES NOVAIS DANIEL.

RECORRIDO: ANA FLAVIA LEMOS DA CUNHA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. VÍCIO DE CITAÇÃO. PROVA DE RESIDÊNCIA DA RECORRENTE EM LOCAL DISTINTO DE ONDE O ATO CITATÓRIO OCORREU. SENTENÇA ANULADA.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser ANULADA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

O presente julgamento refere-se ao recurso de MARIANA RODRIGUES NOVAIS DANIEL, cuja sentença (ID nº “
61236697
”) a condenou a indenizar a Parte Autora por danos morais.

O recurso tem como fundamento as seguintes alegações:
i)
que a citação se procedeu em endereço incorreto; e
ii)
que a teoria da aparência não se aplica no caso concreto.

No que toca à alegação de vício citatório, entendo que a alegação deve proceder. A Parte Recorrente faz prova de que está residindo no exterior (ID nº “
67914185
” e “
67914186
”) no momento em que a citação ocorreu (ID nº “50120129”), situação, inclusive, sabida pela autora, como se extrai das conversas ID 14896105, nas quais a ré informa que retornaria aos Estados Unidos em breve, onde reside. Outrossim, a nota fiscal ID 14896109, emitida pela demandante, demonstra que a requerida indicou, quando da contratação dos serviços, endereço diverso daquele informado pela requerente na inicial, onde ocorreu a citação nula.

Ora, bem se sabe que a citação é pressuposto de existência da relação processual, de sorte que seu vício atinge o próprio procedimento. Nesse sentido, já decidiu o STJ que “
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a citação válida do réu constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo, sendo que sua ausência enseja a extinção do feito, sendo prescindível a prévia intimação da parte demandante
.” (AgInt no AREsp n. 2.890.322/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Dessarte, a ausência de citação válida da Recorrente afeta diretamente a própria relação processual, que não pode subsistir sem ela.

Por conseguinte, há de se anular todos os atos processuais posteriores à citação, devolvendo-se à Recorrente o prazo para contestar à demanda em razão do sobredito vício.

Ante o exposto,
acolho a pretensão da Recorrente ao reconhecimento do vício citatório
, anulando todos os atos processuais após a citação.

Sem condenação nos ônus sucumbenciais ante a anulação da sentença.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)